Tribunal: TCU
Processo: 045.595/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Pregão 20/2021, conduzido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC visando à contratação de serviços técnicos de desenvolvimento e sustentação de aplicações de software. Considerando que a presente representação não trata de interesse público direto e imediato, mas sim de interesses subjetivos, que não atingem o patrimônio público nem causam prejuízo ao erário; Considerando que, não se verificando a existência do interesse público que se pretende atingir, a matéria tutelada nos autos não está afeta às competências deste Tribunal; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender ao requisito sobre a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e ao Ministério da Educação e Cultura - MEC. 1. Processo TC- Processo 045.595/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação e Cultura - MEC. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Edilberto Nerry Petry (37288/OAB-DF), representando Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. (02.335.970/0001-73). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.